Tribunal: TJMT
Processo: 1024209-95.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1024209-95.2021.8.11.0002
Origem: 3oJUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
Recorrente: IONE ALBUES
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza- 1.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/11/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ACORDO FIRMADO NA SEARA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DÍVIDA REALIZADO REGULARMENTE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. CONFISSÃO DO PREPOSTO DO ERRO COMETIDO JUNTO AO PROCON. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente IONE ALBUES postula por reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura a título de recuperação de consumo no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) apesar de ter sido realizado acordo entre as partes quando da emissão do TOI n. 806191 incorrendo na suspensão do serviço essencial.
2. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e a consumidora contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores.
3. No caso, restou incontroverso nos autos que após a confecção do TOI n. 806191 foi formulado acordo entre as partes relativo ao período que o consumo foi faturado a menor, o qual foi regularmente adimplido pela Recorrente, e sendo, inclusive, confirmado pelo preposto Sr. Lucas junto ao PROCON no procedimento administrativo colacionado na exordial.
4. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrida de que a nova cobrança é legítima, pois o acordo abrangeu faturas regulares de energia, denota-se da própria tela do seu sistema carreado na contestação que o valor total do financiamento realizado pela consumidora, devidamente atualizado, é exatamente o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) que está sendo novamente cobrado a título de recuperação de consumo.
5. Destarte, considerando todo o arcabouço probatório produzido nos autos, mormente as alegações da defesa prestadas junto ao órgão administrativo Procon, onde confessam o equívoco da emissão de nova cobrança, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.
6. Outrossim, tratando-se de débito relativo à recuperação de consumo - débito pretérito -, não se admite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, porquanto existem outros meios de cobrança do crédito.
7. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, os quais devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.
8. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.
9. Comprovada a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.
10. Demais disso, aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024209-95.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IONE ALBUES - CPF: 031.564.131-27 (RECORRENTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 17/11/2022 DR CLAUDIO ROBERTO GUIMARÃES ZENI (RELATOR): Nego provimento ao recurso (SESSÃO DO DIA 31/05/2022). DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL): Peço vênia ao Relator para divergir do voto e dar parcial provimento ao Recurso. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): Acompanho o voto da 1a Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que a Recorrente
IONE ALBUES
postula
por
reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura a título de recuperação de consumo no valor de
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) apesar de ter sido realizado acordo entre as partes quando da emissão do TOI n. 806191 incorrendo na suspensão do serviço essencial.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência do pedido principal e procedência do pedido contraposto com a condenação da consumidora ao pagamento d
e

R$ 6,37 (seis reais e trinta e sete centavos), R$ 1.101,85 (mil, cento e um reais e oitenta e cinco centavos), 1.074,76 (mil e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), R$ 444,46 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), de R$ 444,13 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e treze centavos)
.

Inconformada
,
a
Recorrente
IONE ALBUES

interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a f
im de que a ação seja julgada
procedente
, com a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais
em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
31/05/2022
, sendo que o d. relator votou no sentido de negar provimento ao recurso inominado,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos
.

P
edi vista dos autos para melhor
analisá-lo.

Pois bem.

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias
ao
nobre Relator, estou abrindo divergência para julgar
parcialmente
procedente o recurso interposto pela consumidora.

Isso porque, restou incontroverso nos autos que após a confecção do TOI n. 806191 foi formulado acordo entre as partes relativo ao período que o consumo foi faturado a menor, o qual foi regularmente adimplido pela Recorrente, e sendo, inclusive, confirmado pelo preposto Sr. Lucas junto ao PROCON no procedimento administrativo colacionado na exordial.

Malgrado o esforço argumentativo da Recorrida de que a nova cobrança é legítima, pois o acordo abrangeu faturas regulares de energia, denota-se da própria tela do seu sistema carreado na contestação que o valor total do financiamento realizado pela consumidora, devidamente atualizado, é exatamente o valor
de R
$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) que está sendo novamente cobrado a título de recuperação de consumo.

Senão vejamos:

Figura
1
: Corpo contestação - ID 114925235

Destarte, considerando todo o arcabouço probatório produzido nos autos, mormente as alegações da defesa prestadas junto ao órgão administrativo Procon, onde confessa o equívoco da emissão de nova cobrança, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.

Outrossim, tratando-se de débito relativo à recuperação de consumo - débito pretérito -, não se admite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, porquanto existem outros meios de cobrança do crédito.

A jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, os quais devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.

Dessa
foram, c
omprovada
a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

Demais disso, aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "
punitive

damages
” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ
REsp
913.131/BA, Rel.
Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008,
DJe
06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

IONE ALBUES
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
1a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022